Tribunal: TJBA
Processo: 8028170-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028170-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EVASÃO DELIBERADA DO PACIENTE POR QUASE QUATRO ANOS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A análise da contemporaneidade não se restringe a um critério meramente cronológico, devendo considerar a atualidade dos motivos que justificam a medida cautelar, os quais se mantêm quando o investigado permanece evadido para furtar-se à persecução penal. Também não configura tratamento desigual em relação aos corréus quando a situação processual do paciente é claramente distinta, uma vez que este permaneceu foragido por quase quatro anos, enquanto os demais se submeteram ao crivo judicial em 2022. A prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada sua imprescindibilidade à eficácia das investigações de crime grave — no caso, homicídio qualificado inserido em contexto de disputa entre alas da facção do "Bonde do Maluco – BDM", fragmentadas em grupos rivais liderados por "Mijão" e "Cavalo Seco". A prorrogação da medida cautelar possui respaldo legal quando justificada pela persistência dos fundamentos que motivaram sua decretação e pela necessidade de conclusão das investigações em curso. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028170-54.2025.8.05.0000, em favor do Paciente UALISSON DOS SANTOS SOUZA, e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, pelas razões explicitadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR